Tribunal: TCU
Processo: 028.080/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2668/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Solicitação formulada pelo Diretor-Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud, Sr. Amarildo Vieira de Oliveira, por intermédio do Ofício 0012789 - Direx/Presi/Gabin, datado de 28/7/2020, por meio da qual requer que a prestação de contas do exercício de 2019 da referida fundação seja prorrogada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 30/9/2020; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 3 e 4, cujo exame técnico transcrevo a seguir: " EXAME TÉCNICO 6. Informa-se que a inclusão da Funpresp-Jud na relação das unidades prestadoras de contas para o exercício de 2019 somente ocorreu a partir da Decisão Normativa TCU 183/2020, datada de 25/3/2020, a qual alterou a Decisão Normativa 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, que devem ser apresentadas em 2020, especificando a forma, os elementos de conteúdo, as unidades que devem prestar contas e os prazos de apresentação. 7. Foi a primeira vez que houve a inclusão da referida fundação no rol daquelas que deveriam prestar contas a este Tribunal. Tal decisão foi respaldada a partir de análise realizada por grupo de trabalho criado para tal fim, no âmbito da SecexAdministração, por força do determinado pelo Acórdão 1114/2018-TCU-Plenário , e, posteriormente, pela SecexFinanças, em razão das mudanças organizacionais implantadas por meio da Resolução 305/2018 e da PortariaSegecex 3/2019 (TC Processo 031.896/2018-9 ). 8. As conclusões foram pela natureza pública de tal entidade de previdência complementar, autorizada pela Lei 12.618/2012 e instalada por meio da Resolução STF 496/2012, razão por que se concluiu que ela deveria ser relacionada entre as unidades prestadoras de contas (UPC) ao TCU. 9. Não obstante ser o primeiro ano de sua inclusão no rol das UPC, tal decisão ocorreu somente em março/2020, cerca de cinco meses após a definição inicial do rol alhures e justamente no início da atual pandemia que assola diversas nações. Desse modo, o Presidente da Fundação apresentou o pleito de prorrogação por 60 (sessenta) dias com base nos seguintes argumentos: a) a Funpresp-Jud foi incluída na relação de unidades prestadoras de contas (UPC) somente em março de 2020, por meio da Decisão Normativa 183/2020, tratando-se do primeiro ano de sua ocorrência; b) a Fundação conta com uma equipe reduzida de empregados, sendo que a unidade de controles internos esteve focada na condução e atendimento das demandas realizadas pela equipe de fiscalização desse TCU que esteve "em campo" no período de 2/4/2020 a 1/7/2020; c) houve dificuldades com a concessão dos acessos ao portal e-contas; e, d) a Fundação está trabalhando em esquema de home office devido à pandemia do COVID-19. 10. Entretanto, o art. 8o, § 8o, da Instrução Normativa - TCU 84/2020, estabelece de forma taxativa um rol de autoridades que poderiam realizar tal pleito, nos seguintes termos: § 8o Os prazos estabelecidos para apresentação das prestações de contas podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, mediante o envio de solicitação fundamentada, formulada, conforme o caso, pelas seguintes autoridades: I - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; II - Ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente; III - Procurador-Geral da República; IV - presidente de conselho federal de fiscalização profissional, de entidade do sistema S ou de empresa estatal, com ciência para a autoridade supervisora. 11. A partir da análise do citado dispositivo, percebe-se que inexiste previsão para que a autoridade máxima da Funpresp realize tal requisição. Desse modo, tendo em vista que a instrução normativa listou um grupo restrito de autoridades que têm competência para pedir a prorrogação, tem-se o entendimento que as UPC cujo dirigente máximo não figura na lista precisaria requerer que um deles o fizesse. 12. Assim, no intuito de descobrir qual autoridade seria responsável por tanto, recorreu-se à Resolução STF 496, datada de 26/10/2012, a qual, em seu art. 4o, III, estabelece que, para cumprimento do disposto na Lei 12.618/2012 (autoriza a criação das Funpresps), o Supremo Tribunal Federal exercerá as funções de órgão responsável da Funpresp-Jud, entre outros, pela supervisão e fiscalização sistemática. 12. Logo, caberia ao Presidente do STF solicitar a prorrogação do prazo para a apresentação das contas do Funpresp-Jud a esta Corte e não ao dirigente máximo da fundação. 13. Entretanto, defende-se como desarrazoado que tal requisição seja realizada pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser inapropriada ou mesmo tonar inócua ou extremamente burocrática tal possibilidade, conforme razões detalhadas a seguir. 13.1. A Funpresp-Jud é uma fundação, de natureza pública, com personalidade de direito privado, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa, financeira e gerencial , nos termos da Lei no 12.618, de 30/4/2012, e possui uma estrutura organizacional composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva . 13.2. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional , sendo responsável pela definição da política geral de administração da Funpresp-Jud e dos seus planos de benefícios. 13.3. O Conselho Deliberativo será composto por seis integrantes, sendo três representantes dos patrocinadores e três representantes dos participantes e assistidos. 13.4. A Funpresp-Jud possui 98 (noventa e oito) patrocinadores , sendo apenas um deles o Supremo Tribunal Federal . 13.5. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno da Funpresp-Jud, o qual é composto por representantes dos patrocinadores e dos participantes . 13.6. O Diretor-Presidente é o responsável por, entre outros, representar a Funpresp-Jud judicial e extrajudicialmente, sendo designado pelo Conselho Deliberativo . 13.7. O exercício da função de supervisor e fiscalizador do STF não é um fim em si mesmo, ele deve encaminhar suas conclusões para o órgão fiscalizador do sistema (Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc). 13.8. A Funpresp-Jud tem por finalidade administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário , na modalidade de contribuição definida. Finalidade muito diferente das constitucionalmente atribuídas ao STF . 13.9. A competência de supervisão que o STF exerce sobre a Funpresp-Jud é muito diferente da competência que um ministério desempenha sobre suas entidades vinculadas , haja vista o alinhamento temático entre eles. Fato que não se observa na relação STF e Funpresp. 14. Ante o exposto, percebe-se que a Funpresp-Jud é uma fundação privada, com autonomia administrativa, financeira e gerencial sem fins lucrativos. Ela é representada pelo seu diretor-presidente e possui como órgão máximo o conselho deliberativo, o qual é composto por representantes do patrocinador e do participante. 15. A fundação tem finalidade bem específica que é administrar e executar planos de caráter previdenciário, competências bem diferentes das estabelecidas constitucionalmente ao STF, o qual, apesar de ser supervisor, não apresenta alinhamento temático com ela, encaminhando, portanto, suas conclusões para o órgão fiscalizador do sistema. 16. Em face do exposto, verifica-se que as condicionantes impostas pela IN TCU 84/2020 ocasionam um empecilho quase intransponível para pleitear uma mera prorrogação de prazo, haja vista exigir que o Presidente do Supremo Tribunal Federal pare suas atividades de chefe de Poder para atender a um pleito meramente administrativo de uma fundação com total autonomia financeira, administrativa e gerencial. 17. Não obstante, demonstrou-se que, em todas as ações importantes da fundação, há a participação de representantes do patrocinador, entre eles o STF. Desse modo, ainda que a solicitação em análise não tenha sido realizada pelo próprio presidente da Suprema Corte, indiretamente ela o foi, haja vista ter sido realizada pelo seu dirigente máximo, o qual foi designado por colegiado representado, entre outros, pelos patrocinadores. 18. Dito isso, cabe resgatar as características da burocracia weberiana, a qual tem como pilar, entre outros, a sistematização da divisão do trabalho e o estabelecimento de cargos de forma hierarquizada. Percebe-se a existência desses pilares na estrutura organizacional da fundação, entretanto, quando esta Corte determina que cabe a um chefe de poder realizar uma atividade meramente administrativa, sem, inclusive, possibilitar a delegação de tal competência, coloca-se em xeque as premissas weberianas e a eficiência administrativa que tanto prega o TCU. 19. Destaca-se ainda que caso similar é observado na Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-EXE. Fundação com características congêneres à da Funpresp-Jud, mas que apresenta vinculação com o Ministério da Economia. Desse modo, eventual pedido de prorrogação de prazo, em consonância com o disposto na citada instrução normativa, caberia ao ministro daquela pasta. 20. Logo, o Ministro da Economia, com a sua infinidade de afazeres relacionados à área finalística de sua pasta deveria parar as suas atividades para realizar uma atividade meramente administrativa. Novamente, colocaria em xeque qualquer premissa weberiana em prol da eficiência da administração pública. 21. Desse modo, defende-se que a solicitação de prorrogação de prazo para a apresentação de contas realizada pela Funpresp-Jud seja conhecida e deferida. Não obstante, pleiteia-se que tal possibilidade se torne regra tanto para a fundação solicitante quanto para a Funpresp-Exe. " ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso IV do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da solicitação, em que pese o disposto no art. 59, VI, da Resolução - TCU 259/2014, c/c a Instrução Normativa - TCU 84/2020, art. 8o, § 8o, não conferir legitimidade ao solicitante para requerer prorrogação de prazo para prestação de contas a este Tribunal; b) autorizar que a prestação de contas do exercício de 2019 da Funpresp-Jud seja prorrogada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 30/9/2020; c) considerar os dirigentes máximos das Funpresp-Jud e Funpresp-Exe como autoridades que podem requerer, em caráter excepcional, a prorrogação dos prazos estabelecidos para apresentação das prestações das contas de suas respectivas fundações ao TCU. d) encerrar o presente processo, nos termos do art. 61, caput , da Resolução - TCU 259/2014 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.080/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Publico Federal do Poder Judiciario - Funpresp-jud 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal:não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.